Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO ACOLHIDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS INSUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 217-A do Código Penal, após ter praticado atos libidinosos diversos de conjunção carnal com adolescente de treze anos de idade.
2 Não há violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz quando a ausência do magistrado titular que iniciou a audiência de instrução e julgamento e a prolação de sentença por juiz substituto estão justificadas por Portarias, seja por licença, seja por projeto deste Tribunal de auxílio à primeira instância.
3 Há dúvida em relação aos fatos pela ausência de Exame Pericial, contrariedade entre os depoimentos da vítima em ambas as fases e verossimilhança da versão apresentada pelo réu, que foi corroborada pela esposa e pela filha dele.
4 Apelações provida para absolver o réu.